Tribunal: STF
Processo: RE 600852
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. TETO 
   REMUNERATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL. NATUREZA JURÍDICA DO REAJUSTE DE VENCIMENTOS. LIMITES DA
   COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.